Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-58.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007301-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLENE ROSA DE ARAUJO - CPF: 329.293.581-49 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº
: 1007301-58.2024.8.11.0001.

origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:

SIRLENE ROSA DE ARÚJO.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias relativas a aulas adicionais ministradas entre maio e dezembro de 2021.

A recorrente, ocupante do cargo de professora da rede pública estadual de Mato Grosso, alegou que o Estado remunerou tais aulas com base no subsídio inicial da carreira, e não segundo sua Classe e Nível funcionais. Limitou o apelo exclusivamente a esse pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a remuneração de professor efetivo, no exercício de aulas adicionais, deve observar o valor da hora-aula correspondente a Classe e Nível ocupados pelo servidor, ou se pode ser calculada com base no subsídio inicial da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 estabelece, em seu art. 79, § 2º, I, que as aulas adicionais atribuídas a professores efetivos em situações emergenciais devem ser remuneradas com base no valor da hora-aula do cargo ocupado, ou seja, conforme a Classe e o Nível do servidor.

A norma não confere margem de discricionariedade à Administração para adotar base de cálculo diversa, havendo critério objetivo legal para o cálculo da remuneração das aulas adicionais.

Comprovou-se nos autos que, no período de maio a dezembro de 2021, o Estado efetuou os pagamentos com base no subsídio inicial da carreira, desconsiderando a Classe e Nível efetivamente ocupadas pela servidora, o que gerou diferenças salariais devidas.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso confirma o entendimento de que o valor da hora-aula adicional deve refletir a posição funcional do servidor, vedando a adoção do subsídio inicial da carreira como base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A remuneração de aulas adicionais ministradas por professor efetivo da rede pública estadual de Mato Grosso deve ser calculada com base no valor da hora-aula correspondente à Classe e Nível efetivamente ocupados.

É indevido o pagamento dessas aulas com base no subsídio inicial da carreira, por violar o disposto no art. 79, § 2º, I, da LC estadual nº 50/1998.

Havendo pagamento a menor, é devida a complementação das diferenças salariais, acrescida de correção monetária e juros legais.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998, art. 79, § 2º, I; CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1051535-28.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2025, DJE 25.04.2025; TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1052852-61.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 10.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 279445066), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a reclamante esclarece que, embora a demanda trate de duas questões – a cobrança de diferenças remuneratórias e a não atribuição de horas-atividade nas aulas adicionais –, o recurso interposto limita-se à cobrança das diferenças remuneratórias relativas às aulas adicionais.

Afirma que, entre o período de maio e dezembro de 2021, o pagamento pelas aulas adicionais foi feito em desacordo com o disposto no art. 79, § 2º, I, da Lei Complementar nº 50/1998.

Alega que, a partir de 2022, o Estado de Mato Grosso passou a remunerar corretamente os professores estaduais pelo exercício das aulas adicionais, conforme demonstrado nos autos.

Assevera que o Juízo de origem deixou de considerar fato incontroverso quanto à alteração na forma de pagamento das aulas adicionais a partir de 2022.

Sustenta que, até o ano de 2021, o valor pago por hora-aula era calculado com base no valor inicial da carreira, ao passo que, após 2022, passou a ser calculado com base no valor da hora-aula correspondente à Classe e Nível ocupadas pelo profissional.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 279445100), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante é servidora pública e ocupa o cargo de professora de educação básica, vinculada ao Estado de Mato Grosso.

Afirma que a LC 50/1998 dispõe, em seu art. 79, I, quanto às aulas adicionais, sendo permitido aos professores efetivos o pagamento de até o limite de 20 (vinte) horas semanais, a depender de situações pontuais e discricionariedade administrativa.

Sustenta que, no ano de 2021, ministrou aulas adicionais recebendo a remuneração menor que a devida, sendo calculado o valor da hora adicional com base no subsídio inicial da carreira.

Requer, portanto, o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de maio a dezembro de 2021.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, no caso, seria aplicado o § 2º do art. 79 da LC nº 50/1998.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, em seu art. 79, dispõe o seguinte:

Art. 79 Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992,
poderão ser admitidos servidores temporários
, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (Nova redação dada pela LC 104/02)

§ 1º A admissão de que trata este artigo deverá observar as habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o candidato com o maior nível de habilitação ou grau de escolaridade. (Nova redação dada pela LC 104/02)

§ 2º
O servidor contratado temporariamente
perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e
será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial
: (Nova redação dada pela LC 104/02)

I -
em situações emergenciais
,
onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao
professor efetivo
aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas
, permitido em lei,
sendo o
acréscimo
de sua carga horária
calculado à base do valor da hora/aula
;

II - os contratos temporários para a função de professor que não preencherem os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar perceberão 60% (sessenta por cento) do subsídio inicial constante do Anexo I.

§ 3º Os órgãos competentes nos municípios deverão promover, anualmente, o cadastramento, dos candidatos interessados e divulgar a relação nominal, com endereços e habilitações respectivas, nas unidades escolares sob sua jurisdição, para seleção
(grifei).

Assim, conforme o teor do inciso I, § 2º do art. 79, ao professor efetivo poderão ser atribuídas aulas adicionais, em situações emergenciais, sendo o acréscimo de sua carga horária calculada na base do valor da hora/aula, ou seja, as aulas adicionais deverão ser remuneradas no valor da hora/aula, tendo como base de cálculo a Classe e Nível ocupados pelo servidor, e não pela Classe e Nível iniciais da carreira.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR EFETIVO. AULAS ADICIONAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 50/98.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/AULA. VERBAS DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- O art. 79, §2º, inciso I, da LC Estadual nº 50/98 estabelece que, em situações emergenciais,
quando não houver candidatos habilitados disponíveis, poderão ser atribuídas aulas adicionais aos professores efetivos da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso
. Esse dispositivo prevê que o acréscimo na carga horária dos professores deverá respeitar o limite máximo de 20 horas semanais e que a remuneração dessas aulas adicionais deve ser calculada com base no valor da hora/aula do servidor
. 2- No caso o Recorrido comprovou (id. 273447853 e 273447399), que houve efetivamente pagamento a menor, em relação às aulas adicionais ministradas no ano de 2021. O cálculo das horas extras foi realizado com base no subsídio inicial da carreira do professor, ao invés de utilizar o valor atualizado do subsídio, o que resultou na diferença salarial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1051535-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA-AULA DO CARGO EFETIVO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA INEXISTENTE
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A base de cálculo das aulas adicionais de professor da rede estadual de ensino deve ser o valor atualizado da hora-aula do cargo efetivo, conforme previsão expressa do art. 79, §2º, inciso I, da Lei Complementar nº 50/98
. 2. Não há discricionariedade administrativa na definição da metodologia de cálculo das aulas adicionais quando a norma prevê critério objetivo. 3. O prazo prescricional quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, mantendo-se exigível o restante do crédito. 4. O impacto financeiro da condenação não justifica a supressão do direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais devidas. 5. Recurso desprovido.
(N.U 1052852-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (grifei).

Observa-se, ademais, que o § 2º aplica-se exclusivamente aos servidores contratados temporariamente,
o que não se aplica à hipótese dos autos
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da diferença das aulas adicionais, referentes ao período de maio a dezembro de 2021, tendo como base de cálculo a remuneração da servidora, de acordo com a Classe e Nível ocupadas quando as aulas foram ministradas,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas
.

Por fim, as parcelas deverão ser acrescidas de juros de mora, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação; e correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, conforme os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicar-se-á a taxa SELIC, englobando juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da referida emenda.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025